Tribunal: TJBA
Processo: 8002164-59.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002164-59.2018.8.05.0063 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO DE JESUS SILVA Advogado(s): LEILA GORDIANO GOMES APELADO: CLARO S.A. Advogado(s):JOSE MANUEL TRIGO DURAN ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. EVENTO METEOROLÓGICO COMPROVADO. FORÇA MAIOR CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo autor em face de Sentença que, acolhendo embargos de declaração com efeitos infringentes, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais decorrentes da interrupção dos serviços de telefonia móvel e internet no período de 11 a 14 de junho de 2018, na Comarca de Conceição do Coité. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar: a) se a interrupção do serviço de telefonia configura falha na prestação do serviço passível de indenização; b) se a ocorrência de fortes chuvas e ventos na região caracteriza excludente de responsabilidade por força maior; c) se o dano moral, em casos de interrupção de telefonia, é presumido (in re ipsa) ou exige prova de repercussão gravosa na esfera íntima do consumidor. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade da prestadora de serviços, embora objetiva nos termos do art. 14 do CDC, é afastada quando comprovada a ocorrência de força maior (art. 393 do Código Civil), consistente em evento da natureza imprevisível e inevitável. 4. No caso concreto, a apelada colacionou farta documentação técnica (laudos, fotografias e relatórios meteorológicos) demonstrando que a falha no sinal decorreu de severas condições climáticas que causaram o deslocamento de antenas e oxidação de componentes, cuja manutenção imediata foi obstada por normas de segurança do trabalho (NR-35) devido à continuidade das chuvas. 5. Segundo a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a interrupção ou má prestação de serviços de telefonia, por si só, não configura dano moral in re ipsa, exigindo-se a demonstração de fatos extraordinários que violem direitos da personalidade, ônus do qual o apelante não se desincumbiu (art. 373, I, CPC). IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 20; Código Civil, art. 393; Código de Processo Civil, art. 373, I. Jurisprudência citada: Apelação/Reexame Necessário 8003505-86.2019.8.05.0063, Rel(a). Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 03/09/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002164-59.2018.8.05.0063, em que figuram como Apelante ANTONIO DE JESUS SILVA e como Apelada CLARO S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA